Tribunal: STF
Processo: Rcl 59758
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001616-97.2019.8.16.0171, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 42.



    Narra o reclamante, em síntese, tratar-se, na origem, de ação de cobrança e obrigação de fazer, proposta pela ora beneficiária, objetivando o aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, com base no Piso Nacional. Relata que o pedido da parte autora pressupõe o aumento remuneratório vinculado automaticamente à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC, ainda que já receba valores superiores ao Piso Nacional. Aduz que o “tema é regido pela Lei Municipal n.º 308/2011, que, em seu artigo 10 e 25 em nenhum momento determinam uma incidência do Piso sobre toda a carreira estipulada pela referida lei” (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que o Tribunal reclamado, ao julgar procedente o pedido da parte autora e determinar aplicação de “efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local, afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 42, que veda “a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (doc. 1, p .6). 



    Requer, por fim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado a fim de que outro seja proferido com observância do disposto na Súmula Vinculante 42. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a controvérsia dos autos e o paradigma invocado, na medida em que o enunciado sumular trata de “valores referentes à correção monetária por índice federal”. Aduz que “ a fundamentação exarada no voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.848 afasta eventual compreensão de que a aplicação de plano de carreira do magistério tendo como Nível 1 o piso nacional desconsideraria a autonomia e competência dos poderes municipais e a realidade orçamentária do Município”. Argumenta, por fim, que a decisão ora reclamada deve prevalecer tendo em vista a correta aplicação da Lei Municipal 308/2011 e a ausência de “utilização indevida do piso do magistério como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira” (doc. 29, p. 5, 12 e 14). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 33):



      “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 42, que tem a seguinte redação: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    O verbete em questão derivou de proposta do Ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado da Súmula 681/STF, diante da frequente “necessidade de reforçar o entendimento sedimentado da Corte de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o acórdão impugnado procedeu ao reajuste automático vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal, bem como beneficiou de forma indevida os professores que já recebem vencimentos superiores ao Piso Nacional. Ao fazê-lo, o órgão jurisdicional acabou por afastar a autonomia e a competência do Poder Municipal, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. Nesse sentido, em relação ao próprio Município autor, já decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 59.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/7/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl 59.770-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/8/2023).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão exarado nos autos do Processo nº 0001616-97.2019.8.16.0171, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinando que outro seja proferido com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília,14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente